Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-28.2018.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1001048-28.2018.8.11.0013
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CONQUISTA D' OESTE/MT
Recorrentes: ANA CLARA SOUZA SILVA e ANA VITÓRIA SOUZA SILVA, menores representadas por sua genitora, Sra. VANDA ALVES DE SOUZA
Recorrido: MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE MONITORIA EM ESOLA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MENOR NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. TURMA RECURSAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE - MT à imediata contratação de pessoa especializada em braille, visando a monitoração das demandantes ANA CLARA SOUZA SILVA e ANA VITÓRIA SOUZA SILVA, deficientes visuais, em suas atividades escolares.
2. Consoante entendimento firmado pelo C. STJ: “[a] Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o). (...) Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário”.
3. Portanto, inexiste óbice legal para que o incapaz, devidamente representado, possa figurar no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, desconstituída.
5. Recurso provido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001048-28.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (REPRESENTANTE), VANDA ALVES DE SOUZA - CPF: 013.462.511-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021